Tribunal: TJDFT
Processo: 0748759-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748759-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILLIAM DE LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por WILLIAM DE LIMA DA SILVA, na qual requer a modificação de sua condenação no processo originário n.o 0738654-45.2020.8.07.0001, transitado em julgado em 13/12/2021, em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que na verdade, conforme Certidão de ID 66272906 (em anexo), constante da RevCrim n.o 0748922-25.2024.8.07.0000, de relatoria deste mesmo Desembargador, e já devidamente complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, trata-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da revisão criminal mencionada neste item. É o breve relatório. Passo a decidir. Tratando-se de idêntico pedido de outra revisional, não se justifica a tramitação de duas ações idênticas, sob pena de gerar potencial possibilidade de decisões conflitantes. Portanto, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão repetida, a presente revisão não pode prossegur. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024 10:18:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator